Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-95.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia para condenar BRUNO MARTINS DA SILVA a uma pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, por incursão nas penas do artigo 47 do Decreto-Lei n. 3688/41 (LCP). Em sede recursal, aduz o apelante que deve ser reconhecida a atipicidade da conduta e, subsidiariamente, reconhecida a continuidade delitiva.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 28941863). Manifestação do Ministério Público (ID 28941867-29016662).
3. Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício).
4. A parte recorrente foi denunciada por praticar transporte irregular de passageiros, conduta vedada pelo art. 47 da LCP. Segundo a peça acusatória, o acusado foi interpelado pela Polícia Militar, em 17 de fevereiro de 2020, em via pública, na DF 003, km 25 (floricultura do Núcleo Bandeirante), Vila Cauhy, Núcleo Bandeirante/DF, sendo que de forma consciente e voluntária, exercia atividade de transporte remunerado (cobrando R$ 6,00 por passagem) de pessoas sem preencher as condições legais a que está subordinado o seu exercício, previstas na Lei no 12.587/12.
5. Diversamente do alegado pela defesa em sua apelação, não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP. Nesse aspecto, deve-se ressaltar que a previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim, descrita no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor e o último, a prática de contravenção penal.
6. Desse modo, em tese, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes. Convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõem sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas.
7. De igual modo, não se sustenta o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva. Os fatos dos autos ocorreram no dia 17/02/2020. Já os fatos apurados nos autos 0702146-07.2019.8.07.0011 ocorreram no dia 15/05/2019 e os apurados nos autos 0701180-80.2020.8.07.0011, no dia 10/08/2020. Os fatos apontados ocorreram em um intervalo de mais de 30 (trinta) dias entre cada um deles, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva entre estes, consoante orientação do STJ (AgRg no Resp 1.747.1309/RS, j. 13/12/2018).
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9099/95.